Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-49.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Parcela de financiamento inadimplida. Protesto e negativação do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes. Alegação do autor, de que no acordo entre as partes em agosto de 2018, o

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Parcela de financiamento inadimplida. Protesto e negativação do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes. Alegação do autor, de que no acordo entre as partes em agosto de 2018, o réu se comprometeu a providenciar a baixa da negativação e do protesto após o pagamento do débito. Ausência de impugnação específica. Manutenção indevida da negativação do nome do autor. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de majoração pelo autor desacolhida. Compensação do valor da indenização com o valor do saldo devedor do contrato. Descabimento. Pedido de compensação de valores veiculado na contestação, como se o objeto da ação principal fosse a revisão do contrato de financiamento. Ausência de exigibilidade das prestações vincendas. Impossibilidade da compensação, por ausência de requisito previsto no artigo 369 do CC/02. Sentença parcialmente reformada. Apelo do réu desprovido, parcialmente provido o apelo do autor.